Tribunal: TJSP
Processo: 1041698-18.2014.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1041698-18.2014.8.26.0506/50002,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO TOYOTA DO
BRASIL S/A, é agravado CLEBER HENRIQUE SILVA BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041698-18.2014.8.26.0506/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1041698-18.2014.8.26.0506/50002
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CLEBER HENRIQUE SILVA BARROS
VOTO No 33.567
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço não
prestado e da presença de onerosidade excessiva
no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da
seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de
encargos acessório. Ausência de descaracterização
da mora (tema 972). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento firmado no
E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra decisão que, em
ação revisional, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) validade da tarifa de registo
de contrato, em razão da comprovação da prestação do
serviço correspondente; e (b) validade da cobrança do
seguro, porque respeitada a liberdade de contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041698-18.2014.8.26.0506/50002 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses repetitivas: “2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041698-18.2014.8.26.0506/50002 - Voto no
4
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).
No julgamento dos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a mesma E.
Corte Superior firmou as seguintes teses repetitivas:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 347/350.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 293/301) está em perfeita sintonia com a
orientação superior ao concluir pela abusividade da
cobrança da tarifa de registro de contrato e do
seguro.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “E em
relação a tarifa de registro do contrato, não há nos
autos prova de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado, valendo anotar, no particular, que bastaria
a exibição no feito de cópia do documento do veículo
para demonstrar que o gravame foi registrado no órgão
de trânsito competente, do que não cuidou a
instituição financeira, de sorte que, na esteira do
que preconiza o recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, no
sentido de reconhecer a 'validade da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041698-18.2014.8.26.0506/50002 - Voto no
5
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto', descabida a cobrança de tal
exação na espécie. (...) Em relação ao seguro de
proteção financeira, tendo em vista o posicionamento
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por
ocasião
do
julgamento
do
Recurso
Especial
n.
1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018,relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos
moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil,
no sentido de que, 'nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”, tem-se que assiste razão ao autor em sua
postulação
de
reconhecimento
da
ilegalidade
da
contratação do seguro prestamista na espécie. Deveras,
na esteira do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em aludido recurso especial,
julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
ilegal, em casos como o retratado nestes autos, a
pactuação de seguro de proteção financeira, porque não
assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da
seguradora, tanto é que, 'optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1041698-18.2014.8.26.0506/50002 - Voto no
6
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor'” (fl.
300).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO